Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-59.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Readaptação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BIANCA SILVA SANTOS - CPF: 899.545.131-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO DE AULAS. CLASSIFICAÇÃO COMO READAPTADA ANTES DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ALTERAÇÃO DE TURNO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMINAR DE NATUREZA CONSERVATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que determinou a manutenção da servidora pública municipal Bianca Silva Santos no turno matutino de trabalho, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a remanejou para o turno vespertino sob fundamento de readaptação funcional, antes da realização de perícia oficial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia jurídica consiste em definir: (i) se é possível à Administração Pública classificar servidora como readaptada funcionalmente antes da realização de perícia médica oficial; e (ii) se a mudança de turno, baseada nessa classificação antecipada, compromete o direito constitucional à acumulação lícita de cargos com compatibilidade de horários.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige a realização de perícia médica oficial como condição essencial à readaptação funcional, conforme preceituam os arts. 27 da LC n. 220/2010 e 32 da LC n. 93/2003.

4. A servidora, à data da atribuição de aulas, não possuía laudo pericial oficial, sendo indevida sua classificação como readaptada para fins de aplicação da Portaria n. 46/GS/SMECEL/2025.

5. A antecipação administrativa com base em "cautela" não pode afastar o princípio da legalidade estrita, sendo vedado ao gestor presumir condição jurídica ainda não constituída.

6. A alteração de turno compromete a compatibilidade de horários exigida para o exercício de dois cargos de professor (CF/1988, art. 37, inc. XVI, “a”), violando direito constitucional da servidora.

7. O mandado de segurança é cabível na hipótese, uma vez que a controvérsia é exclusivamente documental, prescindindo de dilação probatória.

8. A liminar concedida possui natureza conservativa e reversível, sendo legítima a atuação do Judiciário para coibir ato administrativo praticado com abuso de poder e em afronta ao direito individual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A readaptação funcional de servidor público somente se configura com a realização de perícia médica oficial e emissão de laudo correspondente. 2. É nulo o ato administrativo que antecipa os efeitos da readaptação funcional antes de sua formalização, especialmente quando dela decorrem restrições a direitos constitucionais, como a acumulação lícita de cargos com compatibilidade de horários.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1123073-12.2025.8.11.0041, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que alterou o turno de trabalho da servidora Bianca Silva Santos, do período matutino para o vespertino, durante o processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2026, determinando sua manutenção no turno anteriormente ocupado (matutino), até decisão final.

Alega a agravada, ora impetrante, ser servidora pública municipal efetiva, exercendo a função de Professora de Artes na EMEB Prof.ª Maria
Dimpina
Lobo Duarte, e que, à época do processo de atribuição de aulas (24/11/2025), foi indevidamente enquadrada como servidora readaptada, ainda que a perícia médica oficial que determinou tal condição somente tenha ocorrido dois dias depois, em 26/11/2025. Sustenta, ainda, que tal enquadramento antecipado resultou na mudança compulsória de seu turno de trabalho, inviabilizando a compatibilidade com vínculo interino que mantém com a rede estadual de ensino no período vespertino.

A decisão liminar impugnada entendeu estar configurada a probabilidade do direito e o perigo da demora, diante da ilegalidade patente do ato administrativo, uma vez que, na data da atribuição, a impetrante não ostentava formalmente a condição de readaptada, situação indispensável à aplicação das regras excepcionais previstas na Portaria n. 46/GS/SMECEL/2025. O Juízo de origem destacou, ainda, que a manutenção do ato impugnado resultaria em grave prejuízo funcional e financeiro à servidora.

O agravante sustenta, em síntese, que: i) a via eleita (mandado de segurança) seria inadequada, por demandar dilação probatória; ii) a decisão liminar configura provimento satisfativo, vedado contra a Fazenda Pública;
iii
) haveria violação ao princípio da separação dos poderes, em razão de indevida intervenção na organização administrativa do ente público; e
iv
) haveria risco de efeito multiplicador da decisão agravada, comprometendo a organização do ano letivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No âmago da controvérsia reside a seguinte indagação: poderia a Administração Pública, à luz da legislação municipal, tratar como readaptada servidora que, à época do processo de atribuição de aulas (24/11/2025), ainda não havia passado por perícia oficial, a qual somente ocorreu em 26/11/2025?

A resposta é negativa.

Consoante expressa dicção do art. 27 da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, a readaptação funcional pressupõe, de forma inarredável, a realização de inspeção médica oficial. Tal previsão é igualmente reiterada no art. 32 da Lei Complementar n.º 93/2003. Ambos os dispositivos convergem ao estabelecer que a readaptação não se confunde com meras recomendações médicas, exigindo ato administrativo formal, com base em perícia médica oficial prévia.

Na espécie, restou incontroverso que a servidora, à data da atribuição (24/11/2025), encontrava-se apenas com recomendação médica para desvio de função, não havendo laudo pericial oficial que a enquadrasse como readaptada funcionalmente. A perícia somente ocorreu em 26/11/2025, com concessão de licença de 90 dias para fins de readaptação. Assim, a aplicação das regras da Portaria n. 46/GS/SMECEL/2025, destinadas a servidoras efetivamente readaptadas, revelou-se indevida, pois a situação jurídica da impetrante à época era diversa.

A adoção de critério discricionário sob o argumento de "cautela administrativa" não pode se sobrepor ao princípio da legalidade estrita, que rege a atuação da Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição da República). Não é dado ao gestor público presumir condição jurídica ainda não constituída, tampouco aplicar sobre ela consequências gravosas.

Portanto, a decisão que reconheceu a ilegalidade da classificação antecipada da impetrante como readaptada encontra sólido fundamento na legislação municipal, não comportando censura.

Outro aspecto de relevo é a violação à regra constitucional da acumulação lícita de cargos, prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

A alteração de turno imposta à servidora, sem justificativa legal e em total descompasso com sua real condição funcional, inviabilizaria tal compatibilidade, forçando-a, de modo inconstitucional, a abdicar de vínculo público regularmente acumulado, com severo prejuízo alimentar e funcional.

Trata-se de lesão grave a direito constitucional individual, que transcende os limites do mérito administrativo, sujeitando-se, sim, ao crivo do Poder Judiciário, cuja função é também a de assegurar a observância dos limites legais do poder discricionário.

Por fim, com a devida vênia, não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário na seara administrativa quando este atua, como no caso, para garantir a legalidade estrita da atuação estatal e resguardar direito subjetivo da servidora, lesado por ato ilegal.

O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não apenas é permitido, como também imperativo, conforme bem sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que a liminar deferida possui nítido caráter conservativo, limitando-se a restabelecer o
status quo
funcional da servidora, sem criação de obrigações irreversíveis à Administração. A reversibilidade da medida é evidente, e sua não concessão importaria em lesão irreparável à agravada, considerando a consolidação do ano letivo e o risco concreto de perda de cargo acumulado na rede estadual.

A jurisprudência pátria tem admitido, inclusive em sede de Fazenda Pública, medidas liminares de cunho aparentemente satisfativo quando a irreversibilidade maior se encontra no risco da omissão. O perigo da demora, aqui, milita em favor da impetrante.

Quanto ao argumento do agravante, no sentido da complexidade fática a justificar dilação probatória, não se sustenta. A controvérsia é estritamente documental. Os fatos relevantes foram todos demonstrados por prova pré-constituída, nos próprios documentos acostados à inicial.

Portanto, não há impedimento ao uso da via mandamental, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria em hipóteses semelhantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a r. decisão que concedeu a medida liminar nos autos do mandado de segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026